Tribunal: STJ
Processo: 0382529-33.2014.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969032 - GO (2025/0226105-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE LA CORTE - SP446648
FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
AGRAVADO
: MG SOBRINHO TUBOTEC LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
FALHA
DA
MÁQUINA
JUDICIÁRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
ALINHAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO NÃO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que reconheceu a prescrição
intercorrente em ação de execução, fundamentando-se na inércia
do exequente e na ausência de demonstração de falha da
máquina judiciária.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o, 489, § 1o, IV, 802 e 1.022, II,
do CPC, sustentando que a demora na citação decorreu de falha
do serviço judiciário e que o despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da
ação.
3. O recurso especial não foi admitido com fundamento na
necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e na
deficiência de fundamentação (
.
Súmula n. 284/STF)
4. No agravo, a parte agravante reiterou a viabilidade do recurso
especial, argumentando que a análise demandaria apenas
revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revalorar juridicamente os fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido, afastando os
Documento eletrônico VDA51829826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7381a440-a054-4f92-8d4f-250a9e30cc70

óbices sumulares, para analisar se a decisão do Tribunal de
origem, ao reconhecer a prescrição intercorrente da ação de
execução, contrariou as normas federais que regulam a
interrupção da prescrição e a imputação da demora processual.
III. Razões de decidir
6. A pretensão recursal não pode ser analisada, pois a sua
discussão exige o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A revisão das
conclusões do Tribunal de origem sobre a inércia da parte
exequente e a natureza das diligências realizadas como
"protelatórias e inúteis" demandaria a reavaliação das provas do
processo.
7. A argumentação do recorrente é deficiente, uma vez que não
demonstrou de forma clara e específica em que ponto o acórdão
seria omisso ou carente de fundamentação. A mera assertiva de
que o Tribunal não se debruçou sobre as teses invocadas pela
parte não é suficiente, o que atrai, por analogia, a aplicação da
Súmula n.o 284 do STF.
8. Não ocorre a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou a controvérsia de
forma fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido
pela parte recorrente, o que afasta a alegação de omissão. A mera
insatisfação com a decisão não configura negativa de prestação
jurisdicional.
9. O entendimento do acórdão recorrido, de que a inércia do
exequente, que não adotou medidas eficazes para dar
prosseguimento ao feito, leva ao reconhecimento da prescrição
intercorrente, está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplicação da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7381a440-a054-4f92-8d4f-250a9e30cc70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969032 - GO (2025/0226105-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE LA CORTE - SP446648
FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
AGRAVADO
: MG SOBRINHO TUBOTEC LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
FALHA
DA
MÁQUINA
JUDICIÁRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
ALINHAMENTO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO NÃO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que reconheceu a prescrição
intercorrente em ação de execução, fundamentando-se na inércia
do exequente e na ausência de demonstração de falha da
máquina judiciária.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou
violação aos arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o, 489, § 1o, IV, 802 e 1.022, II,
do CPC, sustentando que a demora na citação decorreu de falha
do serviço judiciário e que o despacho que ordena a citação
interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da
ação.
3. O recurso especial não foi admitido com fundamento na
necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e na
deficiência de fundamentação (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

4. No agravo, a parte agravante reiterou a viabilidade do recurso
especial, argumentando que a análise demandaria apenas
revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para revalorar juridicamente os fatos
incontroversos delineados no acórdão recorrido, afastando os
óbices sumulares, para analisar se a decisão do Tribunal de
origem, ao reconhecer a prescrição intercorrente da ação de
execução, contrariou as normas federais que regulam a
interrupção da prescrição e a imputação da demora processual.
III. Razões de decidir
6. A pretensão recursal não pode ser analisada, pois a sua
discussão exige o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A revisão das
conclusões do Tribunal de origem sobre a inércia da parte
exequente e a natureza das diligências realizadas como
"protelatórias e inúteis" demandaria a reavaliação das provas do
processo.
7. A argumentação do recorrente é deficiente, uma vez que não
demonstrou de forma clara e específica em que ponto o acórdão
seria omisso ou carente de fundamentação. A mera assertiva de
que o Tribunal não se debruçou sobre as teses invocadas pela
parte não é suficiente, o que atrai, por analogia, a aplicação da
Súmula n.o 284 do STF.
8. Não ocorre a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou a controvérsia de
forma fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido
pela parte recorrente, o que afasta a alegação de omissão. A mera
insatisfação com a decisão não configura negativa de prestação
jurisdicional.
9. O entendimento do acórdão recorrido, de que a inércia do
exequente, que não adotou medidas eficazes para dar
prosseguimento ao feito, leva ao reconhecimento da prescrição
intercorrente, está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplicação da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 170):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
DA
PARTE
EXEQUENTE.
CARACTERIZADA.
FALHA
DA
MÁQUINA
JUDICIÁRIA.
NÃO
DEMONSTRADA.
1. Verificado o decurso de prazo superior a três anos entre o despacho
que determina a citação e a efetiva citação da parte executada, sem que
tenha ocorrida quaisquer das causas suspensivas ou interruptiva, resta
caracterizada a prescrição intercorrente.
2. Fica caracterizada a inércia do exequente quando este, no curso da
ação, não atende comando judicial para impulsionar o feito ou faz
requerimentos de diligências protelatórias
3. A alegação genérica de que houve falha da máquina judiciária, sem a
devida pontuação acerca do ato que entende irregular, não permite o
acolhimento da tese recursal apresentada. Recurso conhecido e
desprovido.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram rejeitados (fls.
188).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 240, caput, §§ 1o, 2o e 3o, 489, § 1o, IV, 802, e
1.022, II, todos do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa aos arts. 240, § 3o, e Súmula n.o 106 do STJ,
sustenta que a demora na citação não pode ser oposta em seu desfavor, pois cumpriu
todos os prazos e diligenciou incansavelmente para localizar a devedora, devendo a
demora ser imputada à máquina judiciária.
Argumenta, também, que o despacho que ordena a citação é causa
interruptiva da prescrição e que a interrupção retroage à data da propositura da ação,
nos termos dos arts. 240, § 1o, e 802, parágrafo único, do CPC.
Além disso, teria violado os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ao não
sanar as omissões apontadas nos embargos de declaração, que seriam essenciais
para a discussão da matéria em instância superior.
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 200, pleiteando o não
conhecimento do recurso pela incidência das Súmulas n.o 7 e 211 do STJ, ou, no
mérito, o seu desprovimento.
O recurso especial não foi admitido (fls. 1156) sob o fundamento de que a
análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas (Súmula n.o 7/STJ), além de
deficiência na fundamentação (Súmula n.o 284/STF).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera a viabilidade do
recurso especial, sustentando que a análise não exige reexame fático-probatório, mas
sim a revaloração dos fatos já admitidos, e que o recurso não é deficiente.
A parte agravada apresentou contraminuta às fls. 1328, na qual requereu
o não conhecimento do agravo e, se conhecido, o seu desprovimento, por estarem as
razões de recurso especial em desalinho com a jurisprudência dominante.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
(...) No que tange aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, não houve
indicação, motivada e clara, dos pontos da lide supostamente não
decididos, tampouco houve demonstração da ocorrência de erro material
a merecer exame, esclarecimento ou correção. Em síntese, a recursante
almeja somente a reapreciação da matéria analisada e
fundamentadamente decidida no acórdão recorrido, o que evidencia a
falta da necessária subsunção à norma tida como violada, configurando,
pois, ausência de requisito formal e, assim, ensejando a
inadmissibilidade do recurso, por deficiência na argumentação, nos
moldes da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por
analogia. A análise de eventual ofensa aos demais dispositivos
elencados, no que diz respeito à discussão acerca da (in)ocorrência da
prescrição intercorrente em razão da desídia da credora, esbarra no
óbice na Súmula 7 do STJ, pois a conclusão sobre o acerto ou desacerto
do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial (com as
devidas
adequações,
STJ,
4a
Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 1.138.095/SPi,
. Isto posto, deixo de admitir o recurso.
26/03/2019)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Verifica-se que a controvérsia gira em torno se a decisão do Tribunal de
origem, ao reconhecer a prescrição intercorrente da ação de execução, contrariou as
normas federais que regulam a interrupção da prescrição e a imputação da demora
processual, violando em tese os artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
O Tribunal de origem apreciou a controvérsia de forma fundamentada,
ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte recorrente, o que afasta a
alegação de omissão. A mera insatisfação com a decisão não configura negativa de
prestação jurisdicional.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, a recorrente não indicou de forma motivada e clara os pontos
da lide que, supostamente, não foram decididos, o que configura deficiência na
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.o 284 do STF, na medida em que:
"A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.444.719/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
No que tange à alegada ofensa aos arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o, e 802 do
CPC, a pretensão da recorrente se baseia no argumento de que a demora na citação
não se deu por sua inércia, mas sim por falha do serviço judiciário.
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

Assim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Com efeito, a análise da suficiência das diligências realizadas e da inércia
da parte credora demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O
Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que a parte exequente
não foi diligente, e sim que promoveu "apenas diligências manifestamente
protelatórias, sem indicação de bens penhoráveis ou possíveis endereços".
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
DO
DEVEDOR.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE
RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça
manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da
prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências
para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a
prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável
nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 2091106 SP 2023/0287615-0,
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe
04/12/2023,
06/12/2023)

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia
com a jurisprudência desta Corte. O TJGO reconheceu a prescrição intercorrente com
base na inércia da parte exequente, que não adotou medidas eficazes para dar
prosseguimento ao feito por um período superior ao prazo prescricional, em total
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

consonância com o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria. A conformidade
do acórdão com a jurisprudência do STJ atrai a incidência da
que
Súmula n. 83/STJ,
impede o conhecimento do recurso.
Conforme destacado na sentença de primeiro grau, a interrupção da
prescrição prevista no §1o do
do CPC depende do cumprimento do requisito
art. 240
estabelecido no §2o do mesmo dispositivo, em consonância com o
do CPC.
art. 802
Tal exigência, entretanto, não foi observada no caso em análise, circunstância já
amplamente examinada nas decisões precedentes.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente
pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do
direito material vindicado . 2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo
inicial da prescrição intercorrente (
§ 4o, do
, é
art. 921,
CPC/2015)
irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação . Precedente.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 4. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp: 2122807 PR 2024/0037298-1, Relator.: Ministro
MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
30/09/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: f20b06e8-df8f-4c22-9df5-d47c2e7d0aab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.032 / GO
Número Registro: 2025/0226105-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03825293320148090051 38252933 3825293320148090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMEGA INDUSTRIA DE TUBOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
HENRIQUE DE LA CORTE - SP446648
AGRAVADO
: MG SOBRINHO TUBOTEC LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 96dc9f35-7fd1-4653-bcc9-98951477dad9

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:19
Código de Controle do Documento: 96dc9f35-7fd1-4653-bcc9-98951477dad9